Tribunal: TJMT
Processo: 1006026-48.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006026-48.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compromisso, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[LEONARDO DIAS FERREIRA - CPF: 004.940.379-62 (ADVOGADO), ESTANISLAU LUIZ CHAPLA - CPF: 476.288.719-68 (AGRAVANTE), MARLUS EDUARDO CHAPLA - CPF: 017.047.831-94 (AGRAVANTE), SALETE LUCIA COTTICA CHAPLA - CPF: 662.148.829-72 (AGRAVANTE), SOL A SOL COMERCIAL AGRICOLA LTDA - CNPJ: 10.420.273/0001-49 (AGRAVADO), VANIA SANTOS DE SOUZA DORNELLES - CPF: 829.613.790-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1006026-48.2022.8.11.0000 - Marcelândia

Agravante:
Martins e Martins Neto Ltda.

Agravada:
Sol a Sol Comercial Agrícola S.A.

E M E N T A

AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – PETIÇÃO - VÍCIO NA DELIMITAÇÃO SUBJETIVA – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O art. 1.016 do CPC estabelece os requisitos para interposição do agravo de instrumento, devendo a parte indicar corretamente o nome das partes, como forma de delimitação subjetiva do recurso.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1006026-48.2022.8.11.0000 - Marcelândia

Agravante:
Martins e Martins Neto Ltda.

Agravada:
Sol a Sol Comercial Agrícola S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por

Martins e Martins Neto Ltda.
em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Marcelândia, nos autos da ação da execução para entrega de coisa incerta movida por de Sol a Sol Comercial Agrícola, indeferiu a tutela de urgência para determinar o arresto, por entender que a pretensão de arrestar produto referente a safra atual (2021/2022), quando a obrigação se refere a produto da safra passada (2020/2021), impõe grave risco a direito de terceiros, a quem certamente o produto foi vendido ou prometido à venda. No mesmo ato, determinou a citação dos executados para que, no prazo de 15 (quinze) dias, procedam a entrega do produto descrito na inicial, de forma individualizada (art. 811 do CPC), sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Aduz a agravante, em suma, que não restou correto a interpretação formada pela douta magistrada, alegando a impossibilidade de cumprimento da obrigação, sob o argumento de perda de mais de 60% da safra de 2020/2021 e entrega de parte da safra à agravada, o que foi admitido por ela, e a entrega da safra a outros fornecedores e credores com garantia real (penhor).

Segue defendendo que a recorrida reconhece que o produto da safra 2020/2021 se perdeu, sendo ele a garantia do pagamento do débito, e que a ação foi interposta este ano, contudo, não pode ocorrer a apreensão dos grãos da safra de 2021/2022, diante da não pactuação neste sentido. Assevera que o produto não mais existe e que deve ocorrer a adequação objetiva do processo, bem como a revogação da fixação da multa, por ser medida de justiça.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 123778477).

As informações foram prestadas pela douta magistrada (id. 124393698), mantendo a r. decisão.

A agravada apresentou a contraminuta (id. 127084172), alegando a preliminar de ilegitimidade ativa, além da condenação por litigância de má-fé, e no mérito pelo desprovimento recursal.

É o relatório.

Cuiabá, 13

de julho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1006026-48.2022.8.11.0000 - Marcelândia

Agravante:
Martins e Martins Neto Ltda.

Agravada:
Sol a Sol Comercial Agrícola S.A.

V O T O

Pois bem. De prêmio, por questão lógica-jurídica passo a análise da preliminar arguida pela agravada.

É cediço que o art. 1.016 do CPC, impõe a agravante os requisitos para a interposição do recurso de agravo de instrumento, vejamos:

Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos:

I -
os nomes das partes
;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido;

IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo.

Vê-se, portanto, que o nome das partes é um requisito imprescindível da petição do recurso de agravo de instrumento.

O autor Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha leciona que:

“O agravante precisa delimitar subjetivamente o recurso e indicar quem são o recorrente e o recorrido, ou se há mais de um em cada lado.

Daí o inciso I exigir a indicação dos nomes das partes; não exige a qualificação, pois esta já se encontra nos autos. Se o recurso for interposto por um terceiro interessado, ele deve fazer constar, além de seu nome, sua qualificação e endereço; ao lado disso, deverá indicar os nomes das partes
”
(Curso de Direito Processual Civil, Meios de Impugnação às Decisões Judiciais, Volume 3, 13ª edição, Ed. Juspodivm, 2016).

No caso em apreço, verifico que consta no nome da parte agravante Martins e Martins Neto Ltda., em face da decisão proferida pela 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop nos autos de embargos de terceiro nº. 000016444.2017.8.11.0015, movido por Comercial de Refrigeração Panan Oeste Ltda. (id. 123276495).

No entanto, o recurso de agravo de instrumento foi instruído com as peças do processo nº. 1000084-96.2022.8.11.0109, em que a empresa Sol a Sol Comercial Agrícola Ltda. ajuizou ação de execução para entrega de coisa incerta em face de
Estanislau Luiz Chapla e outros, decorrente do instrumento particular de confissão de dívida, em que os executados se obrigaram a entregar 1.877 sacas de soja, de 60kg cada, safra 20/2021

sobre rodas e livre de Funrural, Fethab, Facs,

padrão exportação CONCEX.

Considerando que a empresa Martins e Martins Neto Ltda. não integra a relação material da ação de execução para entrega de coisa incerta 1000084-96.2022.8.11.0109, exatamente por isso, não pode figurar a relação processual, pois não lhe cabe atuar em nome próprio na defesa de direito alheio.

Ressalto que não se trata de vício sanável, justamente por se tratar de ilegitimidade ativa, não havendo previsão legal para abrir oportunidade para empresa Martins e Martins Neto Ltda. ocupar lugar de outras pessoas, no caso,
Estanislau Luiz Chapla e outros.

Logo, diante da necessidade de delimitação subjetiva, e tendo sido indicado o nome das partes diverso das razões do recurso de agravo de instrumento, está configurada a ilegitimidade da parte.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
acolho a preliminar
de ilegitimidade da empresa Martins e Martins Neto Ltda.

Posto isso, não conheço do recurso
.

Cuiabá,
13
de julho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022